Tribunal: STF
Processo: RE 1511965
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Abate-Teto. Instituidor da Pensão de Falecido após a Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Acumulação de Duas Pensões. Teto Constitucional: Incidência Sobre o Somatório. Acórdão do Tribunal de Origem em Desarmonia com o Re nº 602.584-Rg/Df, Tema Rg nº 359.
I. CASO EM EXAME
    1. Ação ordinária para cobrança de valores descontados a título de abate-teto, sob o fundamento de que, em se tratando de cumulação de pensão, os valores devem ser considerados conjuntamente.
    2. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau, decisão confirmada pelo TJDFT, ante o teor dos Temas RG nº 377 e nº 384 do STF, tendo em vista que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, tendo o falecimento do instituidor da pensão ocorrido após a EC nº 19, de 1998, as pensões decorrentes deverão ser unificadas para efeitos do teto constitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral.
5. Quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão para efeitos de teto constitucional.
6. A licitude do recebimento cumulado de duas pensões não impede que os respectivos valores sejam computados conjuntamente, para efeito de teto constitucional, ante o estabelecido pela  EC nº 19, de 1998.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE. TEMAS 377, 384 E 627 DO STF. SOMATÓRIO. AFASTADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DECOTADOS. SENTENÇA MANTIDA. 
1. A hipótese dos autos versa sobre o recebimento de duas pensões por morte decorrentes do exercício de dois cargos públicos acumuláveis, conforme autorizado pelo art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, refletindo, portanto, situação distinta daquela analisada pelo STF no julgamento do Tema 359. 
2. Conforme a tese fixada nos Temas 377 e 384 pelo STF, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 
3. Ressalte-se, outrossim, o Tema 627 do STF, segundo o qual, “em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. 
4. Inexistindo controvérsia quanto ao início do desconto dos valores nas pensões instituídas em favor da autora, o Distrito Federal deve promover a devolução total dos valores decotados irregularmente. 
5. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 15).

2. No presente recurso extraordinário, o Distrito Federal aponta violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Diz contrariado o decidido pelo STF no RE nº 602.584-RG/DF, Tema nº 359 do rol da Repercussão Geral. 

2.1. Sustenta que, tendo o falecimento do instituidor da pensão ocorrido após a EC nº 19, de 1998, as pensões decorrentes deverão ser unificadas para efeito do teto constitucional. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

3. O recurso merece prosperar.

4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se, para fins de controle do teto constitucional remuneratório, deve ser considerado o somatório das pensões por morte recebidas pela autora/apelada. 
No julgamento do Tema 359, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 
Todavia, a hipótese dos autos reflete situação distinta. In casu, o marido da apelada, instituidor das duas pensões por morte, exercia dois cargos públicos acumuláveis, um de defensor público e outro de professor, situação autorizada pelo art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.
 Nesse contexto, o montante a ser considerado, para a incidência do teto remuneratório, não é o somatório das verbas recebidas, mas o valor de cada pensão de forma isolada, conforme o entendimento fixado nos Temas 377 e 384, in verbis:
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.
Ressalte-se, outrossim, o Tema 627 do STF, segundo o qual, “em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. 
Assim, tratando-se de cargos públicos acumuláveis, situação em que é afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público, não se vislumbra impedimento à cumulação das pensões por morte decorrentes desses cargos sob a mesma regra, de modo que a aplicação do teto constitucional remuneratório, na hipótese, deve incidir sobre o valor de cada pensão, de forma individual. 
Em consequência, inexistindo controvérsia quanto ao início do desconto dos valores nas pensões instituídas em favor da autora, ocorrido desde maio de 2021, o DISTRITO FEDERAL deve promover a devolução total dos valores decotados irregularmente, nos termos consignados pelo juízo de origem. 
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação. 
Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.” (e-doc. 15).

5. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa respectiva:

“TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 
Tese de julgamento: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.“ 
(RE nº 602.584-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).

6. Ou seja, quando o falecimento do instituidor da pensão que gerar a cumulação tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão para efeitos de teto constitucional.

7. No caso, o cônjuge da autora faleceu em 30/11/2020, momento em que passou o recorrente a fazer jus ao recebimento das pensões relativas aos cargos de Defensor Público e de Professor, exercidos pelo instituidor. A licitude do recebimento dos dois benefícios não impede, entretanto, que os respectivos valores sejam computados conjuntamente, para efeito de teto constitucional, tendo em vista que o fato morte, gerador do pensionamento, ocorreu em momento posterior à EC nº 19, de 1998.

8. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, especificamente com o decidido no Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral, dou provimento ao recurso extraordinário (al. “b” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual gratuidade.

Publique-se.

Brasília, 12 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator